Tribunal: TJES
Processo: 5003199-84.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003199-84.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES ES e outros
APELADO: JOAO CELIM LUCAS e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE AUTARQUIA MUNICIPAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE FATO. DESPEJO DE ESGOTO IN NATURA EM PROPRIEDADE PRIVADA. DANO AMBIENTAL E DEPRECIAÇÃO DO IMÓVEL CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares – SAAE contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais, em razão da instalação irregular de rede pluvial e do despejo de esgoto sanitário sem tratamento em imóvel particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a autarquia municipal possui responsabilidade civil pela ocupação de terreno privado e pelos danos ambientais decorrentes do lançamento de efluentes sem tratamento; (ii) estabelecer se tal situação caracteriza servidão administrativa de fato e dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: Rejeita-se a preliminar, pois a legitimidade deve ser aferida com base na teoria da asserção e documentos técnicos identificam o SAAE como responsável pelo lançamento de resíduos no local.

4)
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO: Rejeita-se a prejudicial, visto que a hipótese cuida de dano ambiental e possessório contínuo, além de incidir o prazo decenal previsto no Tema Repetitivo 1019 do STJ para desapropriação indireta e servidões de fato.

5)
A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, pautada na teoria do risco administrativo, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

6)
A ocupação de terreno para passagem de manilhas sem prévio ato declaratório ou justa indenização configura servidão administrativa de fato, impondo o dever de ressarcir a restrição ao gozo do bem.

7)
Relatórios técnicos e exames laboratoriais comprovam a contaminação severa do solo e de corpo hídrico por coliformes e turbidez acima dos limites permitidos pelo CONAMA.

8)
O despejo de esgoto a céu aberto e a manutenção de estruturas expostas inviabilizam a plena utilização do imóvel e causam depreciação econômica.

9)
A exposição contínua a efluentes sanitários e ao mau cheiro no ambiente residencial ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando agressão à dignidade da pessoa humana e dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ocupação de propriedade particular por autarquia para serviços de saneamento sem o devido processo expropriatório constitui servidão de fato indenizável.

2. O dano ambiental decorrente de despejo de esgoto in natura gera responsabilidade objetiva do ente público responsável pela rede.

3. A manutenção de esgoto a céu aberto em propriedade privada configura dano moral presumido diante da violação à salubridade e dignidade dos moradores.

4. O prazo prescricional para indenização por intervenção do Estado na propriedade é de 10 anos, conforme entendimento fixado no Tema 1019 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CC, art. 1.238, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1662847/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, Tema Repetitivo 1019; TJ-ES, AC 50012064920208080006, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
SUSCITADA PELO APELANTE:

Preliminarmente, a apelante aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, ao argumento que a responsabilidade deve ser atribuída ao Município de Linhares.

Como se sabe, a legitimidade das partes deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que “
as condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção”
(REsp 1662847/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 16/10/2017).

A presente ação visa fazer cessar o despejo de efluentes na propriedade privada, bem como a indenização que decorre de tal fato.

Ademais, o Boletim Unificado nº 46674448 da Polícia Militar Ambiental e o Relatório Técnico nº 79/2021 da SEMAM identificam expressamente o SAAE como o responsável pelo lançamento de resíduos líquidos em desacordo com as normas ambientais no terreno em questão.

Nesse passo, o que se afirma na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda.

Não sendo o caso de manifesta ilegitimidade para a causa, a preliminar deve ser rechaçada.

Do exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO:

De início, a apelante informa ter operado a prescrição da pretensão autoral, haja vista decorridos mais de 5 anos entre a aquisição dos direitos possessórios e o ajuizamento da ação.

Entretanto, impõe-se reconhecer que a hipótese versa sobre dano ambiental e possessório contínuo.

O despejo de esgoto sem tratamento e a manutenção de manilhas expostas sem a devida conservação renovam o dano de forma sucessiva, impossibilitando a contagem do prazo prescricional enquanto não cessada a conduta ilícita.

Ademais, em se tratando de intervenção do Estado na propriedade (servidão de fato), o prazo aplicável é o decenal, a teor do Tema Repetitivo 1019 do STJ:

“
O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC”

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade civil da autarquia municipal pela ocupação irregular de imóvel privado para instalação de rede pluvial e, concomitantemente, pelo despejo de esgoto sanitário sem tratamento, configurando servidão administrativa de fato e dano ambiental.

Sob o prisma do Direito Administrativo, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, pautada na teoria do risco administrativo, conforme preceitua o § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

No caso, o nexo de causalidade entre a atuação do SAAE e os danos experimentados pelos autores é cristalino, prescindindo da verificação de culpa, uma vez que a própria estrutura da autarquia opera como fonte geradora da lesão ao patrimônio e ao bem-estar dos apelados.

A servidão administrativa constitui ônus real de uso imposto pela Administração à propriedade particular para assegurar a execução de serviços públicos.

Contudo, a legalidade dessa intervenção exige prévio ato declaratório e justa indenização, o que não ocorreu na espécie.

A ocupação de aproximadamente 700m2 do terreno para a passagem de manilhas e construção de caixas de passagem se realizou ao arrepio do devido processo legal expropriatório.

As provas documentais, notadamente os Ofícios SAAE nº 275/2015 e nº 047/2020, operam como verdadeira confissão da recorrente.

Naqueles documentos, a autarquia admite a existência da rede e promete a retirada para o ano de 2016.

O descumprimento da promessa por quase uma década transmutou a ocupação em uma servidão de fato, consolidando a invasão da propriedade alheia sem a devida contraprestação financeira.

A sentença hostilizada agiu com acerto ao reconhecer o dever de indenizar, fundamentando-se no sacrifício imposto ao particular em benefício da coletividade.

Do ponto de vista lógico-jurídico, o princípio da supremacia do interesse público não autoriza o confisco ou o uso gratuitto do solo privado, impondo-se o ressarcimento pela restrição ao gozo e fruição do bem.

Noutro viés, o aspecto mais gravoso da demanda reside na degradação ambiental constatada.

O Boletim Unificado nº 46674448 da Polícia Militar Ambiental e o Relatório Técnico nº 79/2021-DFA da SEMAM corroboram a ocorrência de crime ambiental, descrevendo o lançamento considerável de efluentes sanitários
in natura
diretamente no solo e na Lagoa do Testa.

O laudo técnico pericial constante nos autos e as análises laboratoriais (Amostra nº 06210015-AS) são contundentes quanto à qualidade dos efluente doméstico.

Os resultados analíticos apontaram uma turbidez de 296 UNT, valor quase três vezes superior ao limite máximo permitido pelo CONAMA (100 UNT), além de índices alarmantes de bactérias
Escherichia coli
.

Sobreditos dados evidenciam que a conduta do SAAE não se limitou a simples ocupação física, mas causou uma contaminação severa do ecossistema local.

Fiando-se nos parâmetros da razoabilidade, a permanência de esgoto a céu aberto e de manilhas expostas, conforme revelado pelas fotografias anexas, inviabiliza a plena utilização do imóvel e obstaculiza a sua comercialização.

A perícia judicial reforça que o valor do imóvel sofreu depreciação direta em razão da servidão não indenizada e da poluição hídrica.

Quanto aos danos morais, o entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que a exposição contínua ao mau cheiro, à sujeira e à incerteza quanto à salubridade da própria residência transcende o mero aborrecimento cotidiano:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VAZAMENTO DE REDE DE ESGOTO DENTRO DA RESIDÊNCIA – RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO – ILÍCITO VERIFICADO – DANO MORAL PRESUMIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade por omissão ocorre quando, apesar de haver um dever de agir conforme determinados critérios ou padrões, o comportamento é inadequado ou insuficiente. Nos termos do Decreto Municipal n. 17.007/2007, é incumbência do SAAE a gestão e manutenção da rede de esgoto do Município. A omissão foi comprovada pelos documentos anexados aos autos, incluindo o relatório de vistoria técnica da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Município de Aracruz. 2.
O vazamento de esgoto na residência do apelado configura a obrigação de indenizar por danos morais, considerando os graves transtornos e o constante incômodo pelo mau cheiro, que ultrapassam os desconfortos habituais, além dos riscos significativos à saúde.
3. Considerando as circunstâncias específicas do caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecido na sentença é adequado para compensar o sofrimento experimentado. Esse valor não configura enriquecimento ilícito e atende ao propósito pedagógico da condenação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012064920208080006, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Em virtude das particularidades do caso, como o longo tempo de despejo de efluente no imóvel e a capacidade financeira do autor do dano, considero proporcional e adequado o
quantum
indenizatório fixado pela origem, no valor de R$ 10.000,00.

Os autores convivem com o esgoto da região desviado para dentro de seu terreno desde 2015, o que configura agressão à dignidade da pessoa humana e ao direito ao meio ambiente equilibrado.

Importante salientar que a autarquia tentou se esquivar de sua responsabilidade alegando competência municipal, argumento que não prospera sob a ótica do Direito Administrativo.

Como operadora do sistema de tratamento de efluentes, o SAAE é o garantidor da integridade hídrica da região, respondendo objetivamente pelas falhas operacionais que culminaram no despejo irregular.

Ademais, a obrigação de fazer consistente na manutenção da rede e cessação do despejo é medida urgente e necessária para evitar danos irreversíveis.

Firme nesses fundamentos, a manutenção da condenação é medida imperativa.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, elevo os honorários advocatícios ao patamar de 15% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.